Tribunal: STF
Processo: RE 1585491
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpuseram recursos extraordinários (eDoc 55 e 56) formalizados contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 47) que está assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. NARRATIVA INVEROSSÍMIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 
3. No caso em tela, constata-se que o ingresso forçado na residência onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em denúncia anônima e na suposta autorização, combatida pela defesa e sem a respectiva comprovação da voluntariedade do residente; circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 
4. Trata-se de mais um caso de "dropsy testimony", bem rememorado pelo Ministro Rogério Schietti, que descreveu o fenômeno ocorrido "nos Estados Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio (1961)' no qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule) aos tribunais estaduais', observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que tornavam a apreensão das substâncias válida" (HC n. 831.416/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/8/2024). 
5. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021). 
6. Agravo regimental desprovido.
(HC 984.397 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Ressalto, inicialmente, que pela similaridade das alegações apreciarei conjuntamente os Recursos Extraordinários interpostos.

Entendo, desse modo, assistir razão às partes recorrentes.

É que, o Superior Tribunal de Justiça apontou os seguintes fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca domiciliar realizada (eDoc 47):

Para melhor compreensão do presente caso, transcrevi este excerto pertinente da denúncia (e-STJ fls. 20/22):
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24/12/2024, por volta das 12:23, na Rua Alentejo, nº68, bairro Granja São João, nesta cidade, o denunciado cultivava e armazenava plantas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Conforme apurado, no dia, hora e local mencionados, policiais militares receberam a denúncia registrada nº 62441122452, a qual relatava a existência de uma plantação de maconha na região. Durante as diligências, foi identificado um forte odor característico da substância entorpecente. Na ocasião, foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a presença policial, dispensaram objetos ao solo e tentando empreender fuga. Contudo, foram rapidamente contidos pela equipe policial por meio de verbalização. Durante a abordagem, os indivíduos se identificaram como Kened Jhordan Neves de Amaral, alvo da denúncia, e o menor [...] Questionados sobre o que haviam dispensado, os abordados informaram que se tratava de um cigarro de maconha que ambos estavam fumando, o qual foi localizado nas proximidades. 
O Kened foi informado da natureza da denúncia, e prontamente confirmou que cultivava as plantas de maconha no 2º andar de sua residência, afirmando que era para consumo pessoal. A entrada na residência foi solicitada e autorizada pelo denunciado. Durante as buscas, no 2º andar, foram localizados diversos baldes contendo plantas similares à maconha, o que foi confirmado pelo denunciado. O pai do autor, Sr. Sérgio Reis, esteve presente e acompanhou as buscas, autorizando a retirada de 9 plantas de maconha do local. 
Ainda durante as buscas, o Sr. Kened informou sobre a existência de outras plantas cultivadas no quintal, nas proximidades de um curso d’água nos fundos da residência. Com o auxílio de cães farejadores, foram localizadas mais 6 plantas de maconha na área indicada, nas imediações da casa.
[...]
Com efeito, constatei que o ingresso forçado na residência onde foram apreendidas as drogas não se sustentava em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em denúncia anônima e na suposta autorização, combatida pela defesa e sem a respectiva comprovação da voluntariedade do residente; circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, especialmente considerando que:

 “[...] policiais militares receberam a denúncia registrada nº 62441122452, a qual relatava a existência de uma plantação de maconha na região. Durante as diligências, foi identificado um forte odor característico da substância entorpecente. Na ocasião, foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a presença policial, dispensaram objetos ao solo e tentando empreender fuga”.
Tais fatos demonstram, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, mesmo sem a autorização do morador questionada nos autos. 

Destaco, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280. 

3. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 984.397/MG (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça). 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente